Tribunal: TJSP
Processo: 2086703-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Caráter infringente do recurso. Alegação de que os reajustes foram realizados por índice diverso (URF) e que não houve reajuste por sinistralidade em quase todo o período alegado. Não ocorrência. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Caráter infringente do recurso. Alegação de que os reajustes foram realizados por índice diverso (URF) e que não houve reajuste por sinistralidade em quase todo o período alegado. Não ocorrência. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2086703-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Allianz Saúde SA, e a parte embargada IBT Industria Brasileira de
Televisores S/A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086703-36.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4411- allm
2/5
Voto no: 4411
Embargos de declaração no: 2086703-36.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 35a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Gisele Valle Monteiro da Rocha
Embargante: Allianz Saúde SA
Embargado(a): IBT Industria Brasileira de Televisores S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão ou contradição. Caráter infringente do
recurso. Alegação de que os reajustes foram realizados por
índice diverso (URF) e que não houve reajuste por
sinistralidade em quase todo o período alegado. Não
ocorrência.
Medida
manifestamente
protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto
no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
195/201, que deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange aos reajustes, pois os mesmos foram realizados pelo
valor da URF, não incidindo quaisquer reajuste por sinistralidade nos anos de 2014,
2015, 2016, 2017 e 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086703-36.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4411- allm
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição ou omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. Acórdão, da lavra do E. Relator, Des. Fábio Podestá,
bem expôs a respeito dos reajustes a serem aplicados:
"Nesta esteira, em virtude de expresso pedido para que sejam
afastados os reajustes por sinistralidade às mensalidades que se
vencerem a partir do ajuizamento da ação, vislumbro que não
houve limitação do pedido apenas aos aumentos aplicados até o
ano de 2018. Isto é, comporta analisar se as exasperações
perpetradas a título de sinistralidade a partir de 2014, até este
ano, inclusive, devem ser mantidas. Em sede de cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086703-36.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4411- allm
4/5
sumária, a majoração da mensalidade do plano de saúde por
aumento da sinistralidade não é vedada (art. 16, IX, Lei
9.656/98), mas cabe à agravada comprovar com objetividade os
motivos para a implementação dos reajustes. Entrementes, os
reajustes aplicados aparentam abusivos, pois não há, a rigor,
quaisquer elementos probatórios nos autos a indicar a ocorrência
da sustentada sinistralidade, bem como de sua extensão. A
defesa apresentada apenas pugnou pela validade, in abstracto, da
variação dos custos médico-hospitalares ou do reajuste
financeiro anual, sem, contudo, fornecer quaisquer elementos
sobre a extensão e a concretude dos aumentos nos patamares em
que impostos. Conquanto os índices sugeridos pela ANS sejam
apenas uma referência e não resultem de percentuais
obrigatórios, inquestionável que os índices aplicados são
sobremaneira superiores àqueles sugeridos ao setor, sem
explicação efetivamente razoável para referida aplicação, ao
menos nesta fase de cognição sumária da lide.”
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086703-36.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4411- allm
5/5
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)